Tribunal: STF
Processo: Inq 314
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
INQUERITO. DESPACHO QUE, ATENDENDO A PROMOÇÃO DO PROCURADOR-GERAL
DA REPUBLICA, DETERMINA O ENVIO DOS AUTOS A POLICIA FEDERAL, A FIM
DE PARLAMENTAR SER CONVIDADO A PRESTAR DECLARAÇÕES, EM ORDEM AO
ESCLARECIMENTO DE FATOS EM QUE SE ATRIBUI A VÍTIMA PRATICA DE ATOS
ILICITOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONTRA O REFERIDO DESPACHO,
PLEITEANDO, DESDE LOGO, DECISÃO SOBRE PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO,
DECADENCIA E PEREMPÇÃO ARGUIDAS NA DEFESA DO ACUSADO.
RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL (RISTF, ART. 317). SEU
DESPROVIMENTO, EM FACE DOS TERMOS EM QUE VAZADA A DECISÃO, ONDE,
APENAS, SE DETERMINA SEJA O PARLAMENTAR CONVIDADO A PRESTAR
DECLARAÇÕES. DESPACHO MANTIDO.